Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ação de indenização por danos materiais. aparelho de celular supostamento esquecido dentro do automóvel de motorista de aplicativo de TRANSPORTE PARTICULAR. UBER. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INDEVIDA APROPRIAÇÃO DO BEM. responsabilidade civil DA EMPRESA UBER E DO MOTORISTA. INEXISTÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
1. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil.
2. Por outro vértice, a relação de consumo é estabelecida entre os usuários do serviço e a empresa Uber, que previamente cadastra o cliente em sua base de dados permitindo a contratação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo.
3. Há, portanto, de um lado a fornecedora de serviços, pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de prestação de serviços (artigo 3o, § 2o do CDC), e do outro o consumidor que utiliza os serviços de transporte na condição de destinatário final (art. 2o do CDC).
4. Por não haver sido demonstrada a má prestação de serviços ou mesmo a prática de ato ilícito de apropriação pelo motorista do aplicativo e pela empresa Uber (art. 373, I, do CPC c/c art.186 CC), bem assim diante da culpa da consumidora que não se acautelou no dever de guarda do seu objeto pessoal, descabe a responsabilização das referidas partes em indenizar a passageira com fundamento na tese de que esta teria esquecido o seu aparelho celular dentro do veículo de transporte, nos termos dos artigos 14, §3o, incisos I (inexistência do defeito) e II (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros), do CDC.
5. Apelação não provida.